Tribunal: TJES
Processo: 5002945-34.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002945-34.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE SANTOS DE JESUS
RECORRIDO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5002945-34.2023.8.08.0012

Recorrente:
JORGE SANTOS DE JESUS

Recorrido:
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE
CONSÓRCIO, NA FORMA DIGITAL, CELEBRADO EM 15/01/2021. ALEGAÇÃO NA INICIAL,
AJUIZADA EM MARÇO DE 2023,
QUE TEVE PROBLEMAS TÉCNICOS EM SEU CELULAR E PERDEU A SUA CÓPIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. NOTIFICOU EXTRAJUDICIALMENTE A RÉ PARA OBTER A CÓPIA FÍSICA, MAS NÃO OBTEVE RETORNO.
POR TAL RAZÃO,
PLEITOU A RESCISÃO CONTRATUAL,
A
RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS ATÉ A PRESENTE DATA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA
A QUO
QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.
RAZÕES RECURSAIS FUNDADAS EM DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO QUE NÃO PROCEDEM. A PARTE AUTORA ADMITE O RECEBIMENTO DO CONTRATO PARA CIÊNCIA E ASSINATURA QUANDO DA CONTRATAÇÃO. O DESATENDIMENTO AO PEDIDO
POSTERIOR
DE ENVIO DE
UMA
CÓPIA
FÍSICA
NÃO É BASTANTE PARA CARACTERIZAR DESCUMPRIMENTO APTO A RESCINDIR UM CONTRATO VÁLIDO. A ATITUDE DO DEMANDANTE EM PROMOVER A RESCISÃO PODERIA SER INTERPRETADA COMO UM ARREPENDIMENTO UNILATERAL, UMA MANIFESTAÇÃO DO PROPÓSITO DE RESILIR A AVENÇA, EMBORA VÁLIDA, SEM A INCIDÊNCIA DAS SANÇÕES CONTRATUAIS. ADEMAIS, COM VISTAS DO DIREITO DE EXIGIR, EM RAZÃO DE LEI OU DE CONTRATO, A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA – JÁ EXISTENTE – QUE SE ENCONTRA EM POSSE DE OUTREM, AFIGURA-SE ABSOLUTAMENTE VIÁVEL – E TECNICAMENTE MAIS ADEQUADO – O MANEJO DE AÇÃO PROBATÓRIA AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO, QUE DEVERÁ OBSERVAR O PROCEDIMENTO COMUM, VISTO QUE INCABÍVEL NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO QUE APRESENTOU COM A CONTESTAÇÃO AS INFORMAÇÕES A RESPEITO DO CONTRATO, COM A JUNTADA DA PROPOSTA DE ADESÃO E EXTRATO DO CONSORCIADO.
INEXISTENTE
CONDUTA ILÍCITA DA QUAL DECORRERIA O DEVER DE INDENIZAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)